Tribunal: STF
Processo: RE 1286041
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Embargos de declaração opostos contra decisão que deu provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:
    “1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:
    ‘CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. SESSÃO SECRETA DE JULGAMENTO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ATO. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO. STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REMESSA EX-OFFICIO NÃO CONHECIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 
    1) No caso específico de ação contra o Estado, se a demanda não trouxer um benefício econômico para o promovente superior a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, II, CPC), não será o comando sentencial sujeito ao reexame necessário para que surta os regulares efeitos. Remessa ex-officio não conhecida;
     2) É nulo o procedimento administrativo disciplinar que delibera sobre a exclusão de militar em sessão secreta, porquanto há evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; 
    3) Correta a condenação em danos materiais correspondentes ao ressarcimento das remunerações não pagas durante o período de afastamento, uma vez que, ao anular a decisão que excluiu o autor da corporação, o status quo ante foi restaurado, isto é, a condição de efetividade no cargo foi preservada; 
    4) É perfeitamente possível ao Poder Judiciário examinar a legalidade e legitimidade de atos administrativos, não havendo falar, portanto, em violação à competência do Poder Executivo;
    5) Os pretendidos danos morais não restaram configurados, mormente porque a sentença limitou-se a anular apenas a sessão secreta de julgamento, devendo o procedimento ter prosseguimento, observadas as formalidades legais;
    6) Recursos de apelação a que se nega provimento’.
    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 125, §§ 4º e 5º, da CF, no sentido de que a competência para o julgamento da presente ação, proposta contra ato disciplinar militar, é da Justiça Militar. 
    3.  O recurso deve ser provido, tendo em conta que a decisão proferida pelo Tribunal de origem não está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, compete à Justiça Militar dos Estados o julgamento de ações, como a presente, que tenham como objeto atos disciplinares de militares, sem diferenciação entre as questões que versem sobre o aspecto formal do procedimento e aquelas dirigidas contra o mérito administrativo propriamente dito. Nesse sentido, é o entendimento de ambas as Turmas deste Tribunal. Confira-se:
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Policial militar. Ação anulatória de punição disciplinar com pedido de indenização por danos morais. Competência da Justiça Militar. EC nº 45/04. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Emenda Constitucional nº 45/04, ao dar nova redação ao § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, atribuindo-lhe competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares. 2. No caso o pedido de indenização por danos morais está intimamente ligado com o ato disciplinar aplicado. Assim, configurada a competência da Justiça Militar para sua apreciação. 3. Agravo regimental não provido’ (RE 872778-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. DEMISSÃO. SÚMULAS 673, 280 E 279/STF. NÃO VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO ART. 125, § 5º, CF/1988. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o art. 125, § 5º, da Constituição, na redação dada pela EC nº 45/2004, ampliou o âmbito de atuação da Justiça Militar Estadual, autorizando sua competência para processar e julgar as ações judiciais ajuizadas contra atos disciplinares militares, envolvendo não só as questões de mérito mas também o seu aspecto formal. Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’ (ARE 1099963-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma).
    4.  Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Militar. Ficam invertidos os ônus de sucumbência.”
    A parte embargante sustenta que “houve Omissão e Obscuridade no Acórdão, pois Vossa Excelência Decidiu sobre a Competência da Jurisdição para Processar e Julgar o Processo na Origem, mas que Vossa Excelência ao decidir, não determinou seu envio ao Juízo Competente, e também não Decidiu se o mesmo deveria aproveitar os atos Processuais anteriores ao Julgamento do Mérito, em homenagem a economia Processual. Já em relação a Obscuridade, Vossa Excelência, Inverteu o Ônus da Sucumbência, sem que Motivar e nem Fundamentar sua Decisão, ‘Ficam invertidos os ônus de sucumbência’”.
    Quanto à alegação de omissão, vale esclarecer que a remessa ao Juízo competente é uma consequência natural da decisão preferida, a qual reconheceu a competência da Justiça Militar.
    Quanto ao aproveitamento dos atos processuais anteriores, vale destacar entendimento já assentado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que cabe ao Juízo competente fazer essa análise. Veja-se, nessa linha, trecho pertinente do voto do Min. Dias Toffoli, no ARE 850.993-AgR, que transcrevo:
    “[...]
    Infere-se, portanto, que, pela regra geral - já vigente à época da prolação da decisão agravada –, os atos decisórios ora questionados mantêm sua eficácia mesmo após o reconhecimento da incompetência absoluta por este Relator. Esse quadro somente será alterado na hipótese de o juiz competente - que na hipótese não é este Supremo Tribunal Federal - entender por bem revogar os atos afetados. 
    E mesmo isso não está garantido: conforme se nota, o Juízo tido como competente poderá, inclusive, manter os atos decisórios emanados pelo Juízo incompetente, sem que se possa falar, em qualquer momento desse interregno, em interrupção da validade ou da eficácia. Atos decisórios que, no regime anterior, seriam imediatamente nulificados pela decisão agravada, agora podem seguir produzindo efeitos normalmente, mesmo após a declaração de incompetência de seu autor e, ratificados, podem tornar-se permanentes, sem qualquer hiato em sua validade ou eficácia. 
    […].”
    Quanto à inversão dos ônus de sucumbência, seguindo a orientação acima mencionada, esclareço que a questão deve ser apreciada pelo Juízo competente, motivo pelo qual, a decisão embargada merece ser modificada neste ponto. 
    De modo que acolho os embargos de declaração, para determinar que a parte dispositiva da decisão monocrática embargada fique assim redigida:
    “Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a competência da Justiça Militar.“
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator